Tribunal: TJDFT
Processo: 0739506-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739506-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES AGRAVADO: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do exequente, nomeando-o como depositário fiel dos bens móveis remanescentes no imóvel adjudicado. O cumprimento de sentença decorre de acordo homologado judicialmente em ação de rescisão de contrato. Pelo acordo, o executado se obrigou a pagar R$ 37.500,00 em 20/12/2013, oferecendo como garantia sua cota de 50% do imóvel em disputa. Ficou ajustado que, em caso de inadimplemento, o autor poderia adjudicar essa cota-parte e o réu deveria desocupar o imóvel em até 60 dias, sob pena de pagamento de aluguéis (ID 41083738, origem) A decisão agravada, diante da adjudicação compulsória do imóvel pelo exequente, determinou a expedição de mandado de imissão na posse e o nomeou como depositário fiel dos bens móveis remanescentes no imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Conforme narrado ao 167061802, as partes firmaram acordo no qual o executado se comprometeu a pagar R$ 37.500,00 em 20/12/2013. As partes pactuaram que o imóvel objeto da lide seria a garantia de pagamento da dívida. Em caso de inadimplência, o autor poderia adjudicar a cota-parte do imóvel pertencente ao réu, a qual corresponde a 50% do imóvel. Neste caso, o réu deveria desocupar o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de aluguéis. (ID41083738- Pág. 1). Foi deferida adjudicação da cota-parte correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito por Sala no. 10, Lote 04, CNB 02 – Taguatinga/DF, Matrícula no. 84217 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e determinada expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel. Prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de despejo e arbitramento de aluguéis (167061802) A decisão foi mantida por ocasião do AGI0735869-11.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento (201289343). Auto de adjudicação expedido ao 215841070. Mandado de desocupação expedido ao 218890633 e cumprido ao 224056369. Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, expediu-se o mandado de despejo ao 226344185, frustrado pela inércia do credor ao 233227628. Na sequência, o credor narra que o executado já teria entregado as chaves do imóvel, mas que remanescem diversos bens móveis, razão pela qual requer expedição de novo mandado para desocupação do imóvel (236618028). Relatado brevemente, decido. Constam informações conflitantes nos autos. O credor narra ao 236618028, em 21/05/2025, que o executado já teria entregado as chaves do imóvel. O Oficial de Justiça, em providência preliminar à desocupação, verificou em 22/04/2025, que o imóvel ainda não havia sido desocupado. Por tais razoes expeça-se mandado de imissão na posse em favor do autor. Caso não tenham sido retirados os bens móveis que guarnecem o local, integral ou parcialmente, o Oficial de Justiça deverá discriminar e avaliar os bens remanescentes e entregá-los ao(s) requerente(s) que, desde já, ficam nomeados como depositário(s) dos bens nessa hipótese.” Em apertada síntese, o agravante sustenta que, embora já esteja em posse das chaves do imóvel, o agravado deixou móveis e objetos quebrados, sem utilidade, que bloqueiam o acesso à sala, tornando o imóvel inutilizável. Alega que o agravado continua entrando e saindo do imóvel, pois ainda possui cópia das chaves, e que a nomeação do agravante como depositário fiel dos bens deixados no local lhe impõe ônus desproporcional, como a necessidade de alugar espaço para guarda dos objetos e arcar com custos de retirada e descarte. Defende que a execução já foi satisfeita com a adjudicação do imóvel e que os bens deixados são imprestáveis, devendo o executado ser intimado para retirá-los, sob pena de abandono. Invoca os artigos 797 e 84 do CPC para sustentar que as despesas devem ser suportadas por quem deu causa ao processo. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o executado seja intimado a retirar os bens em prazo razoável, ou que se autorize a remoção às suas expensas, com inclusão dos custos como despesas da execução. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão até julgamento definitivo do agravo. Preparo recolhido (ID 76289397). É o breve relatório. DECIDO. Conforme prevê a legislação processual pátria (CPC), o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: ........................ II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” No mesmo sentido o art. 932, III do mesmo Código: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................... III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não apresente fundamentos suficientes para embasar o pedido de reforma, não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). A dialeticidade, portanto, é exigência que se impõe em relação ao agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reformar. A decisão impugnada está fundamentada na necessidade de garantir a imissão do exequente na posse do imóvel adjudicado e de resguardar os bens eventualmente existentes no local. Os fundamentos apresentados pelo agravante não se dirigem ao ato judicial atacado, mas tratam de desdobramentos e consequências posteriores da decisão – questões que devem ser submetidas diretamente ao juízo da causa, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento é fundamentado, portanto, em tema que não tem pertinência com os fundamentos que embasam a decisão agravada. Desse modo, o recurso não atende ao pressuposto da regularidade formal da postulação, de modo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, c.c. o art. 1016, II, e art. 87, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w